Tribunal: TJDFT
Processo: 0720936-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720936-69.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GLEDSON MARTINS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS EM CONTA-CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO. EXECUÇÃO FORÇADA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Pondera-se, por outro lado, que a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor, necessitando valer-se das regras processuais de execução para as hipóteses de inadimplemento do correntista. 3. Há casos em que a retenção integral da remuneração recebida pelo correntista configura ato abusivo capaz de ultrapassar sentimentos de simples dissabor. Todavia, considerando que operações de créditos com descontos automáticos em conta-corrente, em tese, são lícitas, cumpre avaliar, no caso concreto, eventual abuso em tal prática bancária. 4. O fato de se ter levado a efeito uma das cláusulas contratuais que somente se mostrou abusiva após o estado de insolvência do correntista revela que a conduta da Instituição Financeira, por si só, não representa prática suficientemente grave a configurar a presença de dano moral indenizável. 5. A multa por descumprimento de obrigação deve ser capaz de assegurar a eficácia coercitiva pretendida, de modo a inibir o intento do devedor de se manter inadimplente com sua parcela obrigacional. 6. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser descabida a limitação dos descontos em conta corrente do recorrido em 30% (trinta por cento) de sua conta-salário; b) artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, asseverando que sua conduta encontra amparo nos princípios da boa-fé objetiva, da lealdade e liberdade contratuais, e da autonomia da vontade, tendo agido estritamente em obediência aos termos avençados entre as partes, não havendo suporte para aplicação da multa por descumprimento de obrigação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.1136, II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 52 do CDC, pois o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual" (REsp 1826689/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/9/2019). No mesmo sentido, confira-se, entre outras, a decisão proferida no AREsp 1570728, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 29/6/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 487.900/TO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/6/2020. Por fim, quanto à tese referente ao pleiteado afastamento da multa – apontada ofensa aos artigos 104, 110, 166 e 186, todos do Código Civil, o recurso não reúne condições de trânsito, pois a análise da tese recursal demanda interpretação de cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012